Tribunal: TJES
Processo: 5010848-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010848-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CAETANO DA VITORIA
RECORRIDO: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA PESSOA JURÍDICA (ART. 53, §4

, DA LEI n

9.099/95). PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). INDEFERIMENTO DE PLANO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E INUTILIDADE DA MEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SANDRA MARA CAETANO DA VITORIA (Recorrente) contra a Sentença que, na fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 53, §4

, da Lei n
9.099/95, por inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (Recorrida) sob o fundamento de que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) requerido seria improdutivo.

2. A Recorrente sustenta que a decisão incorreu em erro ao suprimir a possibilidade de buscar a satisfação do crédito contra os sócios e administradores, configurando negativa de jurisdição. Alega ser direito da parte demonstrar indícios de abuso da personalidade ou confusão patrimonial, sendo o IDPJ (art. 134, §2
, do CPC) o procedimento legal e adequado para apurar a existência de bens em nome dos sócios.

3. O acolhimento da tese recursal impõe-se. Embora o art. 53, §4
, da Lei n
9.099/95 preveja a extinção do processo quando não encontrados bens penhoráveis do devedor, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente quando há indícios de fraude ou ilicitude na atuação da pessoa jurídica, como é o caso das associações investigadas por descontos indevidos em benefícios previdenciários.

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais, bem como o Enunciado nº 60 do FONAJE diz que: “É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução”.

5. A Sentença de ID 15463787, ao indeferir
de plano
a instauração do IDPJ por mera presunção de improdutividade, tolheu o direito da Recorrente de esgotar as vias executivas. O Incidente de Desconsideração é o meio processual específico, previsto em lei (art. 134 do CPC), para que o credor possa, sob o crivo do contraditório, tentar responsabilizar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores. A sua negativa prévia, antes mesmo de qualquer diligência investigativa do patrimônio dos sócios, configura ofensa à inafastabilidade da jurisdição (art. 5
XXXV, da CF/88). Portanto, a extinção da execução neste momento se mostra prematura. É imperiosa a cassação da sentença, para que o Juízo
a quo
proceda à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, oportunizando à Recorrente a busca de bens dos sócios e administradores.

6. Outrossim à Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3
, do CPC) não encontra respaldo para aplicação no cenário atual. A ausência da regular citação da parte recorrida constitui óbice intransponível à formação da relação jurídica processual, tornando inviável o julgamento imediato do mérito

7. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado, e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR

A SENTENÇA DE EXTINÇÃO
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja processado o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
.

8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n
9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)